Tribunal: TJDFT
Processo: 0703659-28.2024.8.07.0013
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-03-01

Ementa:
CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÕES. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER PARA MATRÍCULA EM CRECHE PÚBLICA. DIREITO À EDUCAÇÃO INFANTIL. TEMA DA REPERCUSSÃO GERAL N. 548 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. TEMA DA REPERCUSSÃO GERAL N. 1.002 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA REPETITIVO N. 1.076 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REDIMENSIONAMENTO DOS HONORÁRIOS CONFORME ART. 85, § 2o, DO CPC. RECURSO DO DISTRITO FEDERAL. IMPROVIDO. RECURSO DA DEFENSORIA PÚBLICA. PROVIDO.
Sinopse fática: Ação na qual se pleiteia a matrícula de criança na creche da rede pública, com pedidos sucessivos de transporte escolar gratuito ou matrícula em creche particular, às custas do ente público, em caso de falta de vagas na rede pública.
1. Apelações interpostas contra sentença, a qual julgou parcialmente procedente o pedido autoral para determinar a matrícula em creche pública ou, na falta de vaga, em instituição particular custeada pelo ente público. O pedido de transporte escolar foi julgado improcedente. O juízo deixou de condenar o Distrito Federal ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, em razão da sucumbência recíproca.
2. A questão consiste em definir se o Poder Público tem o dever de garantir vaga em creche pública ou custear matrícula em instituição privada, e se é devido os honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública e se estes devem ser fixados por equidade.
3. O Estatuto da Criança e do Adolescente e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação garantem o atendimento de crianças de zero a seis anos em creches e pré-escolas públicas. Além disso, a Constituição Federal prevê a obrigação do Estado de criar condições para o acesso efetivo a essas instituições (artigo 208). 3.1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do recurso extraordinário n. 1.008.166 (Tema n. 548), estabeleceu que a educação básica, incluindo creche e pré-escola, é direito fundamental de todas as crianças e jovens, com aplicabilidade direta e imediata. 3.2. O Poder Público deve garantir esse direito, podendo ser exigido judicialmente. 3.3. As teses fixadas têm força vinculante e devem ser aplicadas conforme os artigos 926 e 927 do Código de Processo Civil. 3.4. O direito da criança à matrícula deve ser reconhecido para efetivar as normas constitucionais sobre educação. 3.5. Precedente deste Tribunal: “A Constituição Federal, ao prever, em seu art. 6o, o ‘direito à educação’ como direito social, elevou essa prerrogativa à categoria de ‘direito fundamental’, ou seja, interiorizou no sistema jurídico brasileiro um direito a ser fruído por ‘toda pessoa’. 4. Em sintonia com o art. 208, inc. IV, da Constituição Federal, a Lei no 8.069/1990 estabeleceu, em caráter imperativo e vinculativo, que é dever do Estado e direito subjetivo das crianças com idade entre 0 (zero) e 5 (cinco) anos de idade, o acesso à educação infantil em creche e pré-escola, de modo gratuito. 5. As tarefas constitucionalmente impostas ao Estado para a concretização dos mencionados direitos ‘devem traduzir-se na edição de medidas concretas e determinadas e não em promessas vagas e abstractas’. Por isso mesmo, muito embora o legislador ordinário tenha uma considerável ‘liberdade de conformação’ em relação ao conteúdo das elaborações normativas ou relativamente ao modo de organizar a concretização desses direitos, é inegável que os direitos fundamentais sociais são dotados de ‘vinculatividade normativo-constitucional'. (CANOTILHO, J. J. Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. 2 ed. Coimbra: Almedina, 1998, p. 440). 6. As eventuais dificuldades administrativas alegadas pelo ente federado, ou mesmo a alegação de ‘reserva do financeiramente possível’ mostram-se, absolutamente sem sentido, pois desacompanhadas de elementos mínimos que possam evidenciar os critérios de execução do gasto de recursos públicos, sendo absolutamente desprovidas de razoabilidade, pois afirmadas sem a devida consideração a respeito dos gastos governamentais com outras áreas não prioritárias. 7. O princípio da isonomia previsto no art. 5o, caput, do Texto Constitucional deve ser aplicado como norma instituidora de garantia ao tratamento isonômico, ou seja, projeta-se, por meio de norma de eficácia plena, para assegurar a todos, indistintamente, independentemente de raça, cor, sexo, classe social, situação econômica, orientação sexual, convicções políticas e religiosas, igual tratamento perante a lei, ou mesmo a chamada igualdade material ou substancial. 8. O que se pretende com a chamada isonomia substancial é conferir tratamentos diferenciados, de acordo com padrões constitucionais e infraconstitucionais, desde que razoavelmente justificados à vista do escopo perseguido. 9. A isonomia não pode ser entendida como justificativa para negar o direito fundamental ao ensino infantil, amparada na distinção entre indivíduos que ajuizaram suas ações na justiça e outros que ainda não o fizeram. Portanto, convém lembrar que a isonomia, além de critério principiológico de racionalização da aplicação das normas do sistema jurídico, é também uma garantia constitucional ao tratamento isonômico, e não o contrário. 10. A atividade jurisdicional deve cumprir três específicos escopos, dentre os quais se encontram o jurídico, o social e o político. Certamente, nesse ponto, não se pode perder de vista a necessária assertividade na afirmação e concretização dos direitos fundamentais, dentre os quais os sociais. 11. Deve ser observado o Tema no 548 de Repercussão Geral (RE no 1008166), que reconheceu explicitamente o direito fundamental ora em exame nos autos.” (07059130820238070013, Relator(a): Álvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, PJE: 17/6/2024). 3.6. Precedente do STJ: “O artigo 54 da Lei 8.069/1990 e o art. 4o da LDB, que tratam do direito ao atendimento em creche e pré-escola, são claros ao instituir o dever do Estado em ofertar vagas na Educação Infantil 3. O direito à educação, insculpido na Constituição Federal e no Estatuto da Criança e do Adolescente, é indisponível, em função do bem comum, derivado da própria força impositiva dos preceitos de ordem pública que regulam a matéria. 4. O STJ manifestou-se mais de uma vez sobre a importância da atuação do Poder Judiciário na implementação do direito à educação infantil. Portanto, não há por que questionar a intervenção do Judiciário, uma vez que se trata de aferição acerca do cumprimento de exigência estabelecida em lei, constituída em dever administrativo, que, de outra ponta, revela um direito assegurado ao menor de ver-se assistido pelo Estado. Precedentes: REsp 1.189.082/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 4/2/2011; REsp 753.565/MS, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 28/5/2007 e RE 410.715 AgR/SP, Segunda Turma, Relator: Min. Celso de Melo, Julgamento: 22/11/2005, DJ 3.2.2006. 5. No campo dos direitos individuais e sociais de absoluta prioridade, o juiz não deve se impressionar nem se sensibilizar com alegações de conveniência e oportunidade trazidas pelo administrador relapso. A ser diferente, estaria o Judiciário a fazer juízo de valor ou político em esfera na qual o legislador não lhe deixou alternativa de decidir que não seja a de exigir o imediato e cabal cumprimento dos deveres, completamente vinculados, da Administração Pública. 6. Se um direito é qualificado pelo legislador como absoluta prioridade, deixa de integrar o universo de incidência da reserva do possível, já que a sua possibilidade é, preambular e obrigatoriamente, fixada pela Constituição ou pela lei. Precedentes: REsp 1.551.650/DF, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 1o/6/2016; AgRg no AREsp 790.767/MG, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 14/12/2015, e AgRg no AREsp 587.140/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 15/12/2014.” (REsp no 1.608.044/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJE: 5/11/2019). 3.7. Como bem pontuou o Ministério Público, “tratando-se a educação infantil de prerrogativa constitucional indisponível, é dever do Estado-Juiz implementar medidas objetivas e efetivas para resguardar o exercício do direito pelos jurisdicionados, porquanto decorre da ineficiência estatal o déficit de vagas em creches públicas. A intervenção judicial para assegurar a garantia deste direito, portanto, não viola os princípios da legalidade e da separação e poderes.”.
4. Segundo o Supremo Tribunal Federal, a Defensoria Pública tem direito a honorários sucumbenciais quando representa parte vencedora contra qualquer ente público, inclusive o próprio (Tema da Repercussão Geral n. 1.002). 4.1. No caso, o autor fez três pedidos: matrícula em creche pública no Lago Norte/DF, matrícula em creche pública com transporte escolar gratuito, e matrícula em creche privada com custos arcados pelo ente público. A sentença atendeu parcialmente ao pedido, determinando a matrícula em creche pública ou, na falta de vaga, em creche particular às custas do ente público, mas rejeitou o pedido de transporte escolar gratuito. 4.2. A rejeição de um dos pedidos configura sucumbência recíproca, mas como a sucumbência do autor foi mínima, o Distrito Federal deve pagar integralmente os honorários advocatícios, nos termos do parágrafo único do artigo 86 do Código de Processo Civil. 4.3. O Superior Tribunal de Justiça permite a fixação de honorários por equidade em casos de proveito econômico inestimável ou valor da causa muito baixo (Tema Repetitivo n. 1.076). 4.4. No caso, os honorários foram fixados em R$ 1.000,00 por equidade, conforme o artigo 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil. 4.5. Sem majoração dos honorários, porquanto não foram fixados na sentença.
5. Recurso do Distrito Federal improvido. Recurso da Defensoria Pública do DF provido.